Tribunal: TJDFT
Processo: 0729036-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO DOMICILIAR (“HOME CARE”). INDICAÇÃO MÉDICA. PLANO DE ATENÇÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO FAVORÁVEL. MULTA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (CDC, arts. 2o e 3o e Súmula no 608 do STJ).
2. A Lei no 9.656/1998 admite restrição das hipóteses de concessão de tratamento domiciliar (“home care”), contudo, há situações excepcionais em que a assistência nessa modalidade deve ser resguardada.
3. O fornecimento de tratamento domiciliar, devidamente indicado pelos médicos responsáveis, mesmo não havendo previsão contratual, pode ser superado judicialmente, como entendeu o Superior Tribunal de Justiça.
4. A multa pré-fixada pelo Juízo não é excessiva, pois, diante da natureza inibitória e da importância do bem jurídico tutelado, observou a proporcionalidade e a razoabilidade. A fixação de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação.
5. Recurso conhecido não provido.